Tribunal: STF
Processo: AP 1727
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de VALDERI LIMA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 41).



    Em 18/3/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e VALDERI LIMA DA SILVA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 44):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal”.



    Determinei, ainda, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo 



    Em 16/12/2024, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pelo acusado VALDERI LIMA DA SILVA (eDoc. 66, fl.198).



    Em 19/12/204, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 67).



    Em 23/12/2024, a Polícia Federal encaminhou, por meio do Ofício 5164817/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, o anexo digital do laudo pericial Laudo nº 3396/2024 – INC/DITEC/PF, relativo ao exame do conteúdo extraído do aparelho de telefone celular apreendido na posse do réu (eDoc. 70), cujo conteúdo foi armazenado em nuvem e disponibilizado aos advogados cadastrados nos autos por meio do link de acesso certificado nos autos (eDoc. 69).



    Em 8/1/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação requerendo “integral disponibilização nos autos do material apresentado pela Polícia Federal, notadamente o apêndice digital a que se refere o Laudo n. 3396/2024-INC/DITEC/PF, possibilitando, assim, sua completa análise pelo órgão ministerial”, e, após, “nova vista para manifestação sobre o cumprimento do ANPP” (eDoc. 71).



    Em 13/1/2025, acolhendo a manifestação ministerial, determinei que a Secretaria Judiciária disponibilizasse cópia do conteúdo extraído do telefone celular do réu em dispositivo físico de armazenamento de dados a ser fornecido pela Procuradoria-Geral da República, o que foi cumprido, conforme certificado, em 16/1/2025 (eDoc. 77).



    Em 21/1/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu a “extinção da punibilidade do réu, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 80).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e VALDERI LIMA DA SILVA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas. 



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme cópias das fichas de frequência de prestação de serviços na Secretaria Municipal de Educação de Novo Progresso/PA (eDocs. 66, fls. 146, 161, 177-178).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu em conta judicial a prestação pecuniária no valor total de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 66, fl. 173). 



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador. 



    Em relação à terceira condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 66, fls. 167-170). 



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28- A, § 2º, II e III, do CPP)” (eDoc. 44). 



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDERI LIMA DA SILVA (CPF nº 939.656.131-20).



    Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente